Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, após o declínio da competência pelo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em ação de alvará judicial. 1.1. O juízo suscitado declinou, de ofício, da competência, ao fundamento de que o requerente não é domiciliado na referida região administrativa. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a competência do juízo cível para processar e julgar o feito, visto que, tratando-se de alvará judicial, nos termos da Lei 6.858/1980, não haveria qualquer discussão acerca de direito sucessório a atrair sua competência.
2. Verifica-se que, a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que o requerente não possui domicílio naquela Circunscrição Judiciária, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. No caso dos autos, incide a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedentes: “(...) 2. Apesar de não depender de inventário, à ação de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo falecido deve ser aplicada a norma inserta no artigo 48 do Código de Processo Civil, que trata de competência de natureza territorial, sendo, portanto, relativa. 2.1 A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo Diploma Processual. Observância do enunciado da súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça.” (07376524320208070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, DJE: 20/11/2020). 2.4 "(....) 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade. Art. 48 do Código de Processo Civil. 2. Trata-se de competência de natureza territorial que, após o registro ou distribuição da petição inicial, pode ser alterada mediante provocação da parte contrária por meio de preliminar de defesa. Não é possível a modificação de ofício pelo Juízo. Arts. 43 e 64 do Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.(Acórdão 1437375, 07182137520228070000, Relator: Hector Valverde Santana, 2a Câmara Cível, PJe: 25/7/2022).
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (suscitado).